Tribunal: STF
Processo: ARE 1508094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1.PRELIMINARMENTE. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES, PORQUANTO EM DESRESPEITO AO DISPOSTO NO ARTIGO 240, 2, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. POLICIAIS MILITARES QUE DESCREVEM OS PORMENORES DO FLAGRANTE DE MANEIRA FIRME E COERENTE, DESTACANDO QUE A ABORDAGEM FOI FRUTO DE LEGÍTIMA SUSPEITA ORIUNDA DO FATO DE QUE O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU FOI AVISTADO EM UMA RUA SEM SAÍDA SOBRE A QUAL JÁ EXISTIAM DENÚNCIAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS, ALIADO AO NERVOSISMO DEMONSTRADO PELO PASSAGEIRO, QUE BUSCOU FICAR DE COSTAS PARA OS AGENTES E, EM ESPECIAL, O FORTE ODOR TÍPICO DA PORÇÃO DE MACONHA LOCALIZADA EMBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA. SITUAÇÃO DE FLAGRÃNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL NO CASO VERTENTE. PRECEDENTES. ADEMAIS, INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADO. RELATO DOS AGENTES NESSE SENTIDO. MÁCULA AFATADA. 2.DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA NOS AUTOS. PORÇÕES EXPRESSIVAS DE ENTORPECENTE DE NATUREZA PERECÍVEL, ALIADO À MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR QUE ATESTAM QUE O RÉU ERA PROCURADO POR USUÁRIOS DIVERSOS E NEGOCIAVA A VENDA/DISTRIBUIÇÃO DE MACONHA VIA WHATSAPP PELO MENOS DOIS MESES ANTES DO FLAGRANTE EM TELA. SITUAÇÃO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BENESSE. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente